Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: NILO SILVA THE PONTES EXECUTADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão do agravo de instrumento formulado por Nilo Silva The Pontes. Nilo Silva The Pontes informa que celebrou acordo extrajudicial com Tulio Zanina Costa. Afirma que mencionado acordo prevê a suspensão do presente agravo de instrumento de forma expressa. Requer a suspensão do agravo de instrumento até o cumprimento integral do acordo nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. A análise dos autos originários revela que Nilo Silva The Pontes e Tulio Zanina Costa apresentaram o mencionado acordo ao Juízo de Primeiro Grau e requereram a sua homologação (id 194796315 dos autos originários). O requerimento, no entanto, está pendente de análise. Indefiro o requerimento de suspensão do agravo de instrumento. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator